Tribunal: STF
Processo: ARE 1532467
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. CASO CONCRETO.



     1. No caso dos autos, verifica-se que a própria credora concordou com os cálculos apresentados pelo executado. Assim sendo, diante das peculiaridades do caso concreto e na esteira do atual posicionamento desta Câmara, restou configurada a preclusão do pedido de alteração do consectário legal no período apontado. 



    2. Ademais, há considerar que há prévia decisão judicial estabelecendo os critérios de correção monetária, contra a qual a parte exequente não se insurgiu oportunamente. 



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.



     Devolvidos os autos para eventual juízo de retratação, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve o acórdão proferido, conforme ementa:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA.



     1. Caso em que não há violação aos Temas nº 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, pois no caso em tela não se tratou da possibilidade ou não de alteração do índice de correção monetária, mas do fato de que diante da concordância do credor com o cálculo e com o índice nele utilizado, a questão restou superada, operando-se a preclusão, prevista no art. 507 do CPC/2015, que impede a rediscussão da matéria. 



    2. Reapreciação da matéria. 



    ACÓRDÃO MANTIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação à tese firmada por esta Corte no RE 870.947/RG (Tema 810), em que se afirmou a invalidade do uso da TR como índice de correção nas condenações em face da Fazenda Pública



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar, uma vez que a controvérsia em exame se refere ao reconhecimento da preclusão lógica pelo Tribunal de origem, em razão da concordância expressa do credor quanto ao valor apurado e ao índice adotado, bem como da posterior requisição de expedição do respectivo precatório.



    Nesse contexto, a questão controvertida foi decidida com base nas regras relativas à preclusão processual, e não no debate acerca da validade dos critérios de correção previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 — objeto do Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947/RG). Assim, aplica-se à hipótese o óbice da Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, vejam-se o ARE 1.565.844, Rel. Min. Dias Toffoli; o RE 1.541.187-AgR, Rel. Min. Flávio Dino; e o RE 1.410.217-AgR, Rel. Min. André Mendonça, assim ementado:



    Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índice de atualização monetária da dívida. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Pretensão de atualização do precatório, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o exequente expressamente concordou com o índice estipulado em sentença. 



    III. Razões de decidir 



    3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório cujos juros foram calculados segundo o índice fixado no título judicial, em razão da concordância do exequente, ocorrendo, no caso concreto, a preclusão do inconformismo com o índice de atualização monetária utilizado. 



    4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator